Tribunal: TJBA
Processo: 0507008-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507008-26.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KARLA ADRIELLY SANTANA DAS VIRGENS Advogado(s): ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS APELADO: UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): DORA MARIA DAS NEVES SCHULLER, JOSE ANTONIO SCHULLER DA CRUZ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DEVIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA SIMPLIFICADA PARA PRORROGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO: PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela antecipada para custeio de internação em clínica multidisciplinar para tratamento de obesidade mórbida grau III, mas limitando a cobertura ao período inicial de internação. A autora pleiteia a manutenção do programa de tratamento com reinternações periódicas por 24 meses e a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve custear reinternações periódicas de curta duração após alta clínica, conforme prescrição médica; (ii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da natureza condenatória da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação do plano de saúde de custear internação em clínica especializada decorre do direito fundamental à saúde e da vedação de cláusulas abusivas que excluam tratamento indicado por profissional habilitado. 4. O acompanhamento continuado não pode assumir caráter indefinido, sendo proporcional fixar o limite de 90 dias de manutenção ambulatorial com reinternações periódicas, condicionado à realização de perícia técnica simplificada para eventual prorrogação. 5. Os honorários sucumbenciais não podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é mensurável, aplicando-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC. 6. O proveito econômico corresponde ao valor do tratamento médico custeado pela operadora, de fácil liquidação, impondo-se a fixação da verba honorária em 15% sobre tal montante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A manutenção do tratamento deve observar limite temporal inicial de 90 dias, podendo ser prorrogada mediante perícia técnica simplificada e nova indicação médica. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico obtido pela parte, sendo inaplicável a fixação por equidade quando a obrigação de fazer possui valor mensurável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0507008-26.2018.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Karla Adrielly Santana das Virgens e, como apelada, Unimed de Paranaguá - Cooperativa de Trabalho Médico. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça